Tribunal: STF
Processo: HC 188905
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Geraldino Santos Nunes Júnior e Isabela Bueno de Sousa, advogados, em benefício de R F M D L, N B E D L, T R A P C e E F B N, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. Os impetrantes alegam que “o Ministro é quem preside o inquérito sob nº 4828, cujos atos abusivos e ilegais se encontram consubstanciados na decisão de (folhas 369 a 407-DICOR/PF 2020.0060052), em que se requer a BUSCA E APREENSÃO na residência/escritório dos pacientes” (fl. 1, e-doc. 1).
    Argumentam que “se faz necessário o enfrentamento do óbice contido na súmula 606 do STF. (…) Há na súmula supramencionada a afirmação de não ser cabível o remédio heroico contra decisão proferida por turma. Ocorre que a decisão que ensejou o ato ilegal combatido nesse writ, encontra-se proferida monocraticamente pelo Ministro Alexandre de Moraes, responsável por presidir o Inquérito. Outro ponto dissonante do teor da respectiva súmula, diz respeito a sua parte final, onde se afirma não ser cabível o writ em desfavor de decisão ‘proferida em HC ou no respectivo recurso’. No caso em apreço, o HC se opõe às ilegalidades existentes na busca e apreensão realizada no escritório e residência dos Pacientes. Portanto, não se trata de HC que combata ilegalidade consubstanciada em decisão de HC ou respectivo recurso” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustentam que “o Ministro que preside o Inquérito se encontra também como parte, comprometendo sua imparcialidade, preceito exigido constitucionalmente como garantia intransigível por parte da justiça. Quando desrespeitado esse princípio, todos os atos processuais deixam de ser legítimos, podendo ser utilizados como ferramentas judiciais de vingança pelo Ministro (que acusa, julga, conduz investigação, designa delegados e é parte)” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinalam que, “apesar de existirem parlamentares incluídos no mesmo Inquérito, em que foi proferida a decisão atacada, não é possível manter a investigação com relação aos pacientes sob a competência do STF. (…) os pacientes não possuem foro privilegiado ou tem qualquer relação com os detentores de prerrogativa de função. As ações determinadas por autoridade incompetente ferem o principio do juiz natural e maculam de nulidade toda a prova coligida” (sic, fls. 7-9, e-doc. 1).
    Ressaltam que “não se mostra razoável apreender todos os equipamentos e materiais utilizados pelos pacientes em seu JORNAL FOLHA POLÍTICA. A medida extrema visa apenas inviabilizar a atividade econômica com o fim de impedir a continuidade das suas atividades jornalísticas. Respectiva medida pode ser traduzida como uma CENSURA, com o mesmo formato utilizado por regimes autoritários” (fl. 14, e-doc. 1).
    Asseveram que “a medida de busca e apreensão se mostra truculenta, possuindo como agravante o fato de ser a paciente T R A P C, advogada” (fl. 14, e-doc. 1).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer a V. Exa., seja deferido a ORDEM para ANULAR A DECISÃO que determinou a BUSCA E APREENSÃO, com a imediata restituição dos bens apreendidos. Requer também a V. Exa., seja apresentado o documento que designou o Ministro Alexandre de Moraes presidente do inquérito 4828.
    E por fim, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., provado a incompetência encaminhe-se os autos a JUSTIÇA FEDERAL” (sic, fls. 31-32, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Deve ser negado seguimento à presente ação por ser incabível. O objeto deste habeas é ato de Ministro deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Pela interpretação prevalecente, a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal foi estendida também a atos monocráticos dos Ministros. Na Súmula n. 606, dispõe-se que “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato questionado foi proferido por Ministro deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828. A prática de ato judicial constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Seja qual for a atuação, constitui prática judicial deste Tribunal, contra a qual não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606.
    No sentido dessa interpretação da Súmula n. 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 se referia à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor da ementa daquele julgado:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No julgamento do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, em 17.2.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a determinar o não conhecimento da ação, há de se observar que, ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como demonstrado, melhor sorte não se teria no pleito apresentado, por inexistir, na espécie, demonstração de mínima ilegalidade na atuação do Ministro Relator, autor do ato apontado como coator, que justificasse o estancamento imediato deste habeas.
    Consta da decisão impugnada, proferida no Inquérito n. 4.828/DF: 
    “Os indícios apresentados na manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, como salientado pelo Ministério Publico ao apontar que ‘pode haver abusos e crimes que precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo de funcionamento estruturado e economicamente rentável de uma escala de organização e agrupamento com pretensões aparentes de execução de ações contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e provocação das Forças Armadas ao descumprimento de sua missão constitucional’.
    A Procuradoria Geral da República aponta, detalhadamente, a existência de vários núcleos nessa associação - ‘organizadores e movimentos’ (item III), ‘influenciadores digitais e hashtags’ (item IV), ‘monetização’ (item V) e ‘conexão com parlamentares’ (item VI) – e conclui que ‘no ecossistema de redes sociais e propagação de ideias de mobilização social e realização de manifestação ostensivas nas ruas, há participação de parlamentares tanto na expressão e formulação de mensagens, quanto na sua propagação e visibilidade, quanto no convido e financiamento de profissionais da área’.
    As provas apresentadas pela Procuradoria Geral indicam uma ‘rede estruturada de comunicação virtual voltada tanto à sectarização da política quanto à desestabilização do regime democrático para auferir ganhos econômicos diretos e políticos indiretos. Nesse entrelaçamento formam-se complexas relações de poder por cooperação, dependência e dominação. Estes mesmos relacionamentos denotam, igualmente, um alinhamento consciente entre os componentes dos grupamentos direcionado à realização de ações potencialmente típicas, independentemente da existência de um acordo propriamente dito para esse fim’.
    Em face desses indícios apresentados, toma-se imprescindível o deferimento das diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (…)
    A proclamação dos direitos individuais nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ {Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 123ss).
    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna {Principio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual {contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais (…)
    Não há dúvidas, portanto, que a inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada, pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, inclusive do local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua ambiente fechado ou de acesso restrito ao público (HC nº 82.788/RJ, 2ª T, Rel. Min. CELSO DE MELLO); porém esse fundamental direito não se reveste de caráter absoluto (RHC 117159, 1ª T, Rel. Min, LUIZ FUX) e não deve ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que, eventualmente, em seu interior se pratiquem ou que possibilitem o armazenamento de dados probatórios necessários para a investigação (RT 74/88, 84/302); podendo ser, excepcionalmente, afastado durante a persecução penal do Estado, desde que presentes as hipóteses constitucionais e os requisitos legais (RE 603.616/RO, Repercussão Geral, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 93.050-6/RJ, 2ª T, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 97567, 2ª T, Rel. Min. ELLEN GRACIE).
    Na espécie, estão presentes os requisitos do artigo 240 do Código de Processo Penal, para a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio pessoal e profissional, pois devidamente motivada em fundadas razões que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de infrações penais.
    A solicitação está circunscrita a pessoas físicas vinculadas aos fatos investigados e os locais da busca estão devidamente indicados, limitando-se aos endereços residenciais e profissionais dos supostos envolvidos. Nesse cenário, tenho por atendidos os pressupostos necessários ao afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, encontrando-se justificada a ação invasiva na procura de outras provas das condutas ora postas sob suspeita.
    Ressalte-se, também, que toda essa estrutura, aparentemente, estaria sendo financiada por empresários que, conforme os indícios apresentados atuariam de maneira velada fornecendo recursos - das mais variadas formas -, para os integrantes dessa organização. (…)
    Igualmente, nesse contexto, nos termos da LC 105/01 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, é possível o afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos investigados, pois existentes fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação e estiverem presentes os seguintes requisitos, como tive oportunidade de destacar em voto proferido no MS 25940/DF (PLENÁRIO 26/04/2018):
    (a) autorização judicial;
    (b) indispensabilidade dos dados constantes em determinada instituição financeira. Receita Federal ou Fazendas Públicas;
    (c) individualização dos investigados e do objeto da investigação;
    (d) obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas à causa;
    (e) utilização de dados obtidos somente para a investigação que lhe deu causa, salvo nova autorização judicial.
    Em razão de todo o exposto, nos termos do artigo 21 do RISTF, DEFIRO INTEGRALMENTE AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS, nos termos requeridos na petição”. 
    7. A leitura da decisão evidencia que o Ministro Alexandre de Moraes agiu com a prudência e a diligência habituais na atuação judicial, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Apresentou-se fundamento idôneo no requerimento de medidas cautelares penais e na decisão de busca e apreensão, afastamento dos sigilos de dados e quebra de sigilo bancário, em medidas adotadas por terem sido consideradas imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos.
    8. Nesse quadro, justificada está a relação necessária entre as diligências determinadas e os fatos descritos e objeto de investigação, a serem devidamente esclarecidos, tendo sido preenchidos os pressupostos das medidas.
    Ressalte-se que o afastamento da inviolabilidade domiciliar e do sigilo de dados e bancário, expressão da privacidade, em entendimento consolidado na jurisprudência, constitui medida insuperável para o êxito de investigações penais, o que é direito e interesse da sociedade.
    Entretanto, embora assegurada a proteção constitucional à privacidade do indivíduo (inc. X do art. 5º da Constituição da República), firmou-se, na jurisprudência, que essa garantia constitucional não é absoluta, cedendo nos casos de comprovada necessidade de se promover investigação penal: 
    “OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO.
    Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
    O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (Mandado de Segurança n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 12.5.2000).
    Na espécie vertente, não há, portanto, o que decidir sobre processo em curso e com a diligência atenta do Ministro Relator. 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora